Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700212-76.2020.8.07.9000 Agravante FERNANDO VELLOSO NETO Agravado(a) BANCO DO BRASIL SA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por FERNANDO VELLOSO NETO contra a decisão proferida pela 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação revisional de contrato (processo no 0738478-03.2019.8.07.0001), movida contra o BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, que pretendia que a parte requerida se abstivesse ou retirasse seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como não promovesse constrições administrativas de quantias depositadas ou o ajuizamento de execuções (ID 52436843). Narra a peça recursal que a decisão faculta a cobrança de juros de 13% de juros ao mês, em face da Selic e inflação de 4,5% ao ano. Alega que no dia 28/1/2020 opôs embargos de declaração que até hoje permanecem sem decisão, trazendo desordem ao processo. Assim, requer seja deferida a tutela de urgência pleiteada. É o breve relatório. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 14409796). O agravante interpôs agravo interno em face da decisão de ID 14409796 (ID 14993251). A parte agravada não apresentou as contrarrazões ao recurso (ID 16305481). É o relatório. Em consulta aos autos de origem pelo Sistema do PJE, verifica-se que no dia 7/4/2020 foi proferida sentença com resolução de mérito (ID 60679661). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa em prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador João Egmont Relator